Tribunal: TJPA
Processo: 0002260-85.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002260-85.2011.8.14.0006

APELANTE: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

APELADO: FRANCISCO MARIO SOUZA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002260-85.2011.8.14.0006

APELANTE: VIAÇÃO FORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO

ADVOGADO: VANESSA DE CASSIA PINHEIRO DE MACEDO - OAB PA21806-A

APELADO: FRANCISCO MARIO SOUZA DOS SANTOS

ADVOGADO: PAULO SERGIO DE LIMA PINHEIRO - OAB PA8726-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEQUELAS PERMANENTES. DEVER DE INDENIZAR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. NEGLIGÊNCIA AO MANOBRAR VEÍCULO DE GRANDE PORTE. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA SUMULA 54 E 362 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, Relatados e Discutidos

Acordam

os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda

2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002260-85.2011.8.14.0006

APELANTE: VIAÇÃO FORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO

ADVOGADO: VANESSA DE CASSIA PINHEIRO DE MACEDO - OAB PA21806-A

APELADO: FRANCISCO MARIO SOUZA DOS SANTOS

ADVOGADO: PAULO SERGIO DE LIMA PINHEIRO - OAB PA8726-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por VIAÇÃO FORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais ajuizada por FRANCISCO MARIO SOUZA DOS SANTOS, julgou o processo parcialmente procedente para condenar a requerida, ora apelante a pagar ao autor, a título de danos morais, o valor correspondente a 10 (dez) salários-mínimos, acrescido de juros de 0,5% a.m. e corrigido pelo INPC desde a publicação da sentença e ao pagamento de 1/3 do salário-mínimo durante 8 anos a título de danos materiais.

Em suas razões recursais a parte apelante alega que o acidente de trânsito que causou sequelas permanentes no autor foi por culpa exclusiva da vítima, pois, segundo seu relato, o autor/vítima atravessou por detrás do coletivo que já havia iniciado a manobra de ré, em um local que sabia ser destinado à manobras de ônibus, bem como o autor estaria sob efeitos de embriaguez alcóolica, conforme relatado no boletim de ocorrência ID 1400106 - Pág. 1.

Aduz ainda, a desnecessidade de pensão, tendo em vista que o juízo a quo condenou a requerida/apelante ao pagamento de pensão mensal no valor de 1/3 do salário-mínimo durante 08 anos, pois não consta nos autos qualquer informação de que o autor/apelado auferia alguma renda, argumentando que o valor da indenização deve ser equivalente à renda do ofendido.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença de piso, a fim de reconhecer a culpa exclusiva da vítima, eximindo a apelante de qualquer responsabilidade de ato que alega ter sido causado pelo próprio apelado, e, alternativamente, caso seja mantida a condenação, seja reduzido o valor fixado a título de dano moral e de pensão mensal.

Requer ainda, que a correção monetária e juros de mora incidam a partir da data da publicação da decisão, bem como a condenação da sucumbência recíproca, sendo determinada a repartição das custas judiciais e o pagamento de honorários a ser realizado por cada parte ao seu patrono.

Contrarrazões foram apresentadas. (ID. 1400119)

Era o que tinha a relatar.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo comprovado, conforme id 1400118 pag. 17-19.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar parcialmente procedente os pedidos autorais.

DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Em primeiro, cabe avaliar a responsabilidade da ré/apelante no acidente ocorrido ou se merece acolhimento a alegação de culpa exclusiva da vítima.

Convém salientar que, exposta a pretensão exordial, a parte ré/apelante deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora/apelada. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

Neste ponto, alegou que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, visto que esta teria atravessado por trás do veículo que já havia iniciado a manobra de ré, em área destinada à manobra de ônibus (final da linha), e ainda, que aparentava sinais de embriaguez.

Analisando os autos, constato que não merece acolhimento os argumentos da parte ré, ora recorrente. Explico.

A área que o apelante afirma ser destinada à manobra de ônibus é uma via pública, e sendo via pública, o motorista deveria redobrar os cuidados a fim de evitar acidentes.

Como o veículo é de grande porte e não tem boa visibilidade da parte de trás, é prudente que a manobra só seja iniciada com o auxílio de outra pessoa que possa orientar o motorista a respeito de eventuais obstáculos ou pessoas que possam transitar pelo local.

Aliás, a manobra de ré requer um cuidado maior, já que o motorista não tem a visibilidade tão boa quanto da frente, acrescido dos pontos cegos.

A tese de que o autor/vítima estava embriagado não foi comprovada pela parte apelante, de modo que deve ser rechaçada de plano. Lembro que a embriaguez, mesmo que comprovada, não tem o condão de, por si só, afastar a responsabilidade objetiva da empresa de transporte terrestre.

O boletim de ocorrência que informa que a vítima estaria com sinais de embriaguez foi relatado pela irmã da vítima, por meio de um relato truncado e que não foi ratificado por ocasião da audiência, posto que a referida senhora afirmou que não disse em momento algum que o irmão estaria alcoolizado nem que o motorista não teria culpa do acidente. Acrescentou a informação de que o motorista do ônibus em questão é apelidado de “cachorro louco”.

Como se observa, a parte apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado pela parte autora/vítima.

De outra monta, é de se estranhar que em uma manobra de ré, que, como dito requer uma cautela maior, e deve ser realizada lentamente, tenha causado tantas lesões graves à vítima e de forma permanente.

De acordo com o Laudo de Exame de Corpo de Delito expedido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (ID 1400106 - Pág. 2 e 3), o trauma resultou em debilidade permanente da função cerebral, bem como em enfermidade incurável.

Em análise ao laudo do médico assistente, consta a informação que o autor foi vítima de traumatismo cranioencefálico, fratura no membro inferior e lesão perianal.

Ao examinar esses fatos e provas, pode-se concluir que corroboram a versão do autor e o depoimento das testemunhas de que o acidente se deu por imprudência do condutor do ônibus.

De outra monta, a apelante não demonstrou que agiu de forma prudente e responsável. Na verdade, se limita em alegar sem, entretanto, provar efetivamente o que aduz. Lembro que alegar sem provar é o mesmo que não alegar.

Assim, tenho como incontroversa a responsabilidade objetiva da parte ré/apelante no sinistro ocorrido e, por consequência, o dever de indenizar a parte autora/apelada.

Comprovada responsabilidade da parte ré/apelante, resta avaliar seus reflexos no plano patrimonial e moral.

DANOS MORAIS

Salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde concessionária de prestadora de serviço Público, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14 do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Portanto, não há dúvidas acerca dos danos sofridos pelo autor, devendo a parte ré providenciar a indenização devida a fim de reparação.

Corroborando o entendimento, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO E MORTE DE PEDESTRE. DEMANDA INTERPOSTA POR COMPANHEIRA E FILHO DA VITIMA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. MANOBRA DE MARCHA À RÉ. CULPA CONCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA. 1- Responsabilidade civil extracontratual em sua modalidade subjetiva, que exige a prova do elemento culpa, em suas modalidades de negligência, imprudência e imperícia. 2- Aplicação dos artigos 186 e 927, do Código Civil. 3- Atropelamento e morte de pedestre. 4- Motorista de caminhão que fez manobra de marcha à ré, sem a observância das cautelas exigidas. 5- Vítima estava terminando a travessia quando foi atingida pela carroceria do caminhão. 6- Conjunto probatório dos autos, em especial a prova oral gravada em mídia, deixou evidente que o acidente se deu em razão da imprudência do motorista em empreender a manobra de marcha à ré sem antes se certificar que poderia fazê-la. 7- Inobservância do art. 34 do Código Brasileiro de Trânsito. 8- A marcha à ré é excepcional e perigosa, a culpa do motorista que a empreende em caso de acidente de trânsito é presumida, cabendo ao motorista demonstrar que adotou as cautelas necessárias para a sua realização, a fim de romper o nexo causal entre a sua conduta e o acidente. 9- Precedentes do STJ. 10- Danos materiais consistentes nas despesas com funeral, os quais foram devidamente comprovados nos autos. 11- Danos morais, caracterizados. 12- Quantum indenizatório de R$60.000,00 (sessenta mil reais) para cada um dos Autores. 13- PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 02273859020088190021, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 04/09/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Importante lembrar da gravidade da lesão sofrida pelo autor, visto que apresenta debilidade cerebral permanente, que, por certo, ocasiona de imediato inúmeras limitações para a vítima, quer seja para a prática de esportes, trabalhos e atividades afins, de maneira que o dano deve ser reparado.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, o risco assumido pela empresa concessionária prestadora de serviço público é inerente à atividade empresarial exercida, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados a terceiros por defeito ou falha na prestação dos serviços, conforme estabelece o art. 37, § 6º, da CF.

Daí o dever de indenizar.

O juízo primevo condenou a empresa ré ao pagamento de R$ 10 salários-mínimos a título de danos morais e a 1/3 do salário-mínimo por mês durante 8 anos, considerando a grave lesão sofrida pelo autor, que gerou sequelas graves à vida daquele, tendo em vista a perda da capacidade laborativa, o que gera, por certo, limitações à prática regular de suas atividades cotidianas, além de colocar a vítima na condição de pessoa com deficiência.

Contudo, avaliando os danos e o constrangimento sofridos pela parte autora, tenho que a condenação, a título de dano moral e danos estéticos imposta pelo juízo de piso,
mostra-se adequada ao caso em questão.

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença de mérito, posto que adequada ao caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DA PENSÃO ESTABELECIDA

Em seu recurso de apelação, a parte apelante alega a desnecessidade de pagamento de pensão ao autor/vítima em razão de não existir nos autos qualquer prova que indique que o autor/apelado auferia qualquer renda.

A responsabilidade civil por acidente de trânsito do qual resulte lesão corporal permanente, além de ilícito penal, caracteriza ilícito civil e, por si só, gera o dever de indenizar.

Sobre o tema, dispõe o Código Civil:

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.

Consta no laudo do médico assistente a informação que o autor foi vítima de traumatismo cranioencefálico, fratura no membro inferior e lesão perianal (ID 1400106 - Pág. 5). O laudo emitido pelo Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” (ID 400106 – Pag. 2 e 3), ao responder aos quesitos de lei, constatou a debilidade permanente da função cerebral, bem como a incapacidade permanente para o trabalho, em razão de enfermidade incurável.

Em análise ao caderno processual, constato que, de fato, não existe comprovação de que o apelado tenha qualquer tipo de renda, contudo, consta a informação de que ele seria braçal e que auferia a renda média de R$30,00 por serviço realizado.

De todo modo, é inegável que o acidente acabou por prejudicar qualquer possibilidade da vítima do acidente em continuar trabalhando, por mais precária que seja, prejudicando indubitavelmente o seu sustento.

A indenização requerida na exordial é uma forma de pensionamento para reparar o dano sofrido, sendo que, neste caso, por se tratar de incapacidade parcial
permanente
, correta a sua estipulação.

Dessa forma, entendo como escorreita a fixação da pensão pelo juízo de piso.

Nesse sentido, junto o seguinte julgado:

ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO DE PEDESTRE POR COLETIVO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - Parcial procedência, condenada a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.281,59, prejuízos materiais com despesa futura na aquisição de aparelho auditivo, desde que devidamente comprovados em sede de liquidação de sentença, danos morais no montante de R$ 15.000,00 e danos estéticos de R$ 5.000,00, afastada a reparação por gastos médicos e lucros cessantes, por ausência de prova - Recursos de ambas as partes – Pretensão recursal autoral para majorar os danos morais para R$ 150.000,00 e os danos estéticos para R$ 100.000,00 – Recurso da ré sob alegação de impossibilidade de aplicação da teoria da responsabilidade objetiva, pelo fato de a autora não ser usuária do serviço, inocorrente na hipótese acidente de consumo; sustenta culpa exclusiva da vítima, por ter supostamente atravessado fora da faixa de pedestres, invadindo a pista quando o semáforo não lhe era favorável e falta de comprovação de danos, culpa e nexo causal, o que afastaria o dever de indenizar; subsidiariamente, aduz culpa concorrente da vítima, impugna os danos materiais e busca redução dos danos morais e estéticos, para cômputo da reparação conjunta em montante não superior a R$ 5.000,00 – Atropelamento incontroverso – Responsabilidade objetiva da ré, que presta serviço de transporte público na cidade de São Paulo, relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço – Inteligência do artigo 37, § 6º da Constituição Federal – Responsabilidade objetiva baseada na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de nexo de causa e efeito entre ambos – Culpa exclusiva, ou concorrente da vítima que não restaram comprovadas nos autos – Motorista que não agiu com o zelo necessário na condução do coletivo – Laudo pericial conclusivo pela existência de dano e nexo com o acidente sofrido, comprometimento sequelar do punho, com repercussão da função do membro afetado, limitação da manipulação, dano corporal e estético – Dano material no que tange a tratamento odontológico para reparar 05 dentes quebrados em razão do acidente comprovado, admitido o ressarcimento de eventuais gastos futuros para a compra de aparelho auditivo, que guarde relação com as lesões decorrentes do acidente, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 949 do CC – Reparação pela compra de celular não devida - Dano moral caracterizado in re ipsa – Comprovado dano estético, possível a cumulação, nos termos da Súmula 387 do STJ – "Quantum" indenizatório moral majorado para R$ 20.000,00, mantido o montante fixado a título de dano estético (R$ 5.000,00), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a gravidade do dano e o sofrimento da vítima – Sentença reformada em parte – Recursos da autora e da ré parcialmente providos.

(TJ-SP - AC: 10005195320178260004 SP 1000519-53.2017.8.26.0004, Relator: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 23/11/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2022)

Dessa forma, compreendo que não merece acolhimento a pretensão recursal dos recorrentes, nos termos acima explanados.

DA APLICAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA.

A respeito deste tópico, insurge-se a parte apelante a respeito do termo inicial para incidência de juros e correção monetária, aduzindo que não seria possível atribuir dupla incidência, uma partir da publicação da sentença e outra a partir da citação, pugnando pela reforma da sentença para que seja aplicada a correção monetária e os juros a partir da publicação da sentença.

A sentença objurgada dispôs o seguinte:

3 - DISPOSITIVO

Com suporte nos fundamentos expostos, julgo procedente em parte os pedidos e o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I do CPC.

Como consectário, condeno a ré a pagar ao autor, a título de danos morais, o valor correspondente a 10 (dez) salários mínimos, cujo montante deverá ser acrescido de juros de 0,5% a.m. (não cumulativos) e corrigido segundo os índices do INPC, incidentes desde a publicação da sentença.

Quanto aos danos materiais, tendo em vista a redução da capacidade laborativa do demandante, em face do seu estado físico, estipulo a indenização em 1/3 (um terço) do salário mínimo. Essa quantia será devida mensalmente por oito (08) anos, contados do mês do acidente, tendo em conta ser esse tempo suficiente para que o demandante obtenha rendimento compatível com o que auferia ao tempo do acidente, enquanto potencializa a sua capacidade de obter outro trabalho e auferir renda por conta própria.

Condeno a ré em custas e honorários, estes em 20% (vinte por cento) do valor total da condenação, que será acrescido de juros de 0,5% a.m. (não cumulativos) e corrigido segundo os índices do INPC, incidentes desde a citação (art. 20, §4º e 219 do CPC).

Conforme é cediço, os juros moratórios relativo ao dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso. Tal entendimento é pacífico em nosso ordenamento jurídico, tendo sido, inclusive, sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: “
SÚMULA 54. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Portanto, considerando que o presente caso se trata de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, com aplicação do entendimento jurisprudencial acima demonstrado.

Em relação à correção monetária, o entendimento também já foi pacificado nos termos da súmula 362 do STJ, que dispõe que a correção monetária em indenizações por dano moral incide desde o momento da sua fixação, e não desde o momento do ato ilícito.

Em relação aos danos materiais, a correção monetária incide a partir do efetivo prejuízo, nos termos da súmula 43, do STJ, e os juros moratórios, nos termos da súmula 54 do STJ, isto é, do evento danoso.

Assim, entendo que a sentença atacada não merece reparos.

DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

Conforme assinalado no julgamento do REsp nº 1.100.798/AM, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, "a distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos" (Terceira Turma, julgado em 20/8/2009, DJe 8/9/2009).

No caso em apreço, verifico que a parte autora, ora apelada, pleiteou o pagamento do valor de R$250.000,00, acrescido de juros moratórios, correção monetária, despesas judiciais, custas e honorários advocatícios e mais a pensão mensal no valor de um salário-mínimo mensal.

De acordo com a súmula 326 do STJ, na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca, entendimento este mantido pela quarta turma do STJ, que definiu que a súmula permanece aplicável após a entrada em vigor do CPC/2015.

Ainda segundo a turma julgadora, o acolhimento do pedido inicial – entendido como a indenização em si, e não como o valor da reparação indicado pelo autor – é suficiente para impor ao réu a responsabilidade pelo pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Assim, apesar de não ter deferido os pedidos no montante postulado, entendo que não houve sucumbência recíproca.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo na íntegra sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023